Tribunal: TJDFT
Processo: 0727935-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727935-07.2020.8.07.0000 RECORRENTRE: JOSE ODAIR GARCIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ASSEGURADAS A SERVIDOR PÚBLICO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEXADOR MONETÁRIO. MATÉRIA JÁ RESOLVIDA. LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA PELA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS DE PAGAMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL RECOBRINDO A MATÉRIA. INVIABILIDADE DE RENOVAÇÃO DA QUESTÃO. PRESERVAÇÃO DO RESOLVIDO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. INSURGÊNCIA. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. FAZENDA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. REEMBOLSO. SALVAGUARDA NÃO COMPREENDE O REEMBOLSO COMO EFEITO INERENTE À SUCUMBÊNCIA (DECRETOLEI no 500/69 E LEI no 9.289/96, art. 4o, parágrafo único). ACÓRDÃO QUE ELUCIDARA A FASE DE CONHECIMENTO. RESSALVA QUANTO AOS EMOLUMENTOS. ALCANCE TEMPORAL LIMITADO. DISPOSIÇÃO PARA O FUTURO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA. PROVIDO. 1. Elucidadas, no momento e ambiente apropriados, as questões formuladas visando a alteração do índice de correção monetária sobre o crédito exequendo, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-a impassível de ser revisada ou reprisada, resultando na manifesta inadmissibilidade de agravo formulado em face da decisão singular que assim se pronunciara defronte a repristinação da matéria já ultrapassada por parte dos credores. 2. Confeccionada conta destinada à liquidação do crédito executado e ouvidas as partes, que mantiveram-se silentes quanto ao apurado, implicando anuência com o liquidado, a postura implica o aperfeiçoamento da preclusão temporal, diante da ausência de inconformismo tempestivo aviado em face do decidido, e lógica, por implicar o silêncio anuência quanto ao apurado, tornando inviável que a questão, já expedidos os requisitórios de pagamentos por se tratar de executivo promovido em face da Fazenda Pública, volte a ser debatida pelos credores. 3. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitála ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 4. Acobertadas as questões pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 5. Consoante o legalmente disposto, o Distrito Federal é isento do pagamento de custas processuais, salvaguarda que, contudo, não alcança o reembolso das custas vertidas pela parte contrária, se se sagra vencedora, pois componente dos efeitos inerentes à sucumbência, conforme também expressamente ressalvado pelo legislador (Decreto-lei no 500/69 e Lei no 9.289/96), e, outrossim, a decisão judicial dispõe sobre fatos passados, não podendo dispor sobre a alforria do ente público de novas despesas processuais ao resolver a fase de conhecimento, ensejando que, dispendendo o credor custas ao aviar a fase executiva, deve ser reembolso quanto ao vertido. 6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 505, inciso I, 322, § 1o, e 927, inciso III, todos do CPC, alegando, em síntese, erro no cálculo da dívida. Aduz que o posicionamento odo STF no RE 870.947 fora alterado, restando assentado que os débitos da fazenda pública provenientes de diferenças devidas a servidor público devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E. Salienta que a questão afeta aos critérios de atualização de crédito não se encontra preclusa, porquanto trata-se de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo. Em sede de extraordinário, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XXII, § 2o, da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. Defende a existência de repercussão geral (ID 23861095-Pág. 4). Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 505, inciso I, 322, §1o, e 924, inciso III, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, todavia, não deve admitido no que tange à suposta violação ao artigo 5o, inciso XXII, § 2o, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). Por fim, em atenção ao ID 24823603-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360. III – Ante exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003